Tribunal: TJSP
Processo: 1003076-57.2019.8.26.0581
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários de sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC – Desprovimento integral dos recursos de apelação interpostos pelos réus – Acolhimento dos embargos para fixação da verba honorária recursal em favor do patrono da parte autora – R. sentença que já havia condenado os réus ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários de sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC – Desprovimento integral dos recursos de apelação interpostos pelos réus – Acolhimento dos embargos para fixação da verba honorária recursal em favor do patrono da parte autora – R. sentença que já havia condenado os réus ao pagamento de honorários em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC – Majoração na fase recursal em 2%, elevando-se para o total de 12% sobre o valor da condenação – Acolhimento dos embargos apenas para suprir a omissão apontada quanto à majoração dos honorários recursais - EMBARGOS ACOLHIDOS.